Tribunal: TJDFT
Processo: 0740254-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE JÁ REJEITADA PELO STF. COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, em que se alegou prejudicialidade externa em razão de ação rescisória pendente e inexigibilidade do título executivo sob o fundamento de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 por ausência de dotação orçamentária prévia.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão:(i) definir se o trâmite do cumprimento de sentença deve ser suspenso por alegada prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória pendente;(ii) estabelecer se o título executivo fundado na Lei Distrital no 5.184/2013 é inexigível, à luz de alegada inconstitucionalidade por ausência de dotação orçamentária prévia.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não suspende o cumprimento da sentença, salvo quando deferida tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC. No caso concreto, a tutela de urgência foi expressamente indeferida pelo Relator da ação rescisória, o que impossibilita o reconhecimento de prejudicialidade externa.4. A inexigibilidade do título executivo não pode ser acolhida, uma vez que a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.391/DF, com efeito erga omnes e vinculante. A matéria, além disso, já foi amplamente debatida e decidida na ação coletiva que originou o título executivo, estando acobertada pela coisa julgada, conforme o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.5. A ausência de dotação orçamentária prévia, apontada como fundamento de inconstitucionalidade, não foi considerada suficiente para invalidar a norma pela Suprema Corte, que assentou que eventuais inconsistências orçamentárias afetam apenas a eficácia da norma no respectivo exercício financeiro, mas não sua validade jurídica.IV. DISPOSITIVO 6.Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", 969 e 535, III e § 5o; CF/1988, arts. 5o, XXXVI, 169, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF; TJDFT, Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 08/11/2023.